Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022733-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade, Jornada de Trabalho, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ELISANGELA LINS DUARTE - CPF: 016.340.419-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (AGRAVADO), MILENA BORGES LEAL POLIZEL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MILENA BORGES LEAL POLIZEL - CPF: 004.568.771-42 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA BORGES LEAL POLIZEL - CPF: 004.568.771-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILENA BORGES LEAL POLIZEL - CPF: 004.568.771-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DOIS VINCULOS FUNCIONAIS (30H E 40H). NOVA ESCALA DE TRABALHO. PLANTÃO NOTURNO SUCEDIDO DE JORNADA DIURNA COM INTERVALO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender a imposição de nova escala de trabalho, consistente em plantões noturnos seguidos de jornada diurna, sem intervalo mínimo entre os turnos. Sustenta-se a ausência de justificativa formal, riscos à saúde da servidora e incompatibilidade com a acumulação lícita de cargos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração da escala de trabalho da servidora, realizada sem consulta prévia ou justificativa formal, configura violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública detém discricionariedade para organizar a jornada e as escalas de trabalho dos servidores, desde que observados os princípios constitucionais e legais.

4. A documentação acostada aos autos evidencia que a nova escala de trabalho prevê plantões noturnos das 18h às 06h, seguidos de jornada diurna das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, com intervalo superior a uma hora entre o término do plantão e o início da jornada subsequente, além de intervalo intrajornada regular durante o expediente diurno. Tais elementos afastam, a princípio, a alegação de jornada ininterrupta, bem como de extrapolação da carga horária legal.

5. Ausente prova pré-constituída de evidente ilegalidade, desvio de finalidade ou perseguição funcional, tampouco elementos robustos que demonstrem risco concreto à saúde da servidora ou inviabilidade do exercício de cargo acumulado licitamente.

6. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alteração da escala de trabalho de servidor público, no exercício da discricionariedade administrativa, não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo comprovada ilegalidade ou desvio de finalidade. 2. A ausência de demonstração pré-constituída de jornada ininterrupta, de risco à saúde ou de incompatibilidade de horários inviabiliza o deferimento de medida liminar em mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
37, caput; L. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003945-71.2023.8.11.0007, Rel. Des. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 03.12.2024; N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Elisangela Lins Duarte, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato tido por ilegal atribuído à Diretora Geral do Hospital Regional de Rondonópolis, Milena Borges Leal Polizel
, indeferiu

a medida liminar para
sustar a imposição de nova escala de trabalho que a obriga a cumprir plantão noturno das 19h às 07h, seguido imediatamente de jornada diurna das 07h30 às 17h, sem intervalo mínimo entre os turnos (id. 298783866).

Alega a Agravante, em síntese, que a nova escala de trabalho lhe foi imposta sem prévia motivação formal e sem sua participação, embora laborasse há anos sob regime misto, com intervalo de descanso entre plantões e jornada diurna.

Sustenta que tal alteração representa risco concreto à sua saúde física e mental, além de comprometer o exercício do direito constitucional à acumulação lícita de cargos públicos com compatibilidade de horários.

Aponta que foram anexadas aos autos as escalas anterior e atual, registros de frequência, notificação extrajudicial não respondida e prova da existência de outros servidores aptos à redistribuição da carga horária.

Diante disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para restabelecer a jornada de trabalho anterior (id. 298783854).

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (1) que lhe foi imposta nova escala de trabalho sem qualquer justificativa formal e sem sua participação, não obstante desempenhar, há anos, suas funções em regime misto, com jornada diurna e intervalos de descanso entre os plantões; (2) que a alteração compromete sua saúde física e mental, além de inviabilizar o exercício do direito constitucional à acumulação de cargos públicos compatíveis.

Acompanham as razões do recurso, a escala anterior e a atual da Agravante, registros de frequência, notificação extrajudicial não respondida e documentos que comprovam a existência de outros servidores aptos à redistribuição da carga horária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, à época, pela Relatora substituta, o que foi objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ids. 299407895 e 301678893).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 311447874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, revela este recurso que a irresignação da Agravante,
Elisângela Lins Duarte,
se refere à decisão que indeferiu o pedido de liminar no Mandado de Segurança por ela impetrado, cujo teor relevante restou assim consignado:

“Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
ELISANGELA LINS DUARTE
, servidora pública estadual, psicóloga, contra ato da
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS-MT
, Sra.
MILENA BORGES LEAL POLIZEL
.

(...) De outro lado, não indicou a impetrante qualquer norma prevendo obrigatoriedade de manutenção de sua jornada anterior, de modo a se manter a discricionariedade dos gestores de unidade, razão pela qual não há que se falar na ilegalidade ou desrespeito de norma.

Outrossim, o ato administrativo goza de presunção de veracidade e do cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, motivação e eficiência. Cabendo a autora evidenciar eventual desrespeito a legislação ou perseguição de cunho político ou pessoal que enseje ilegalidade, o que não se verificou.

Assim quanto à probabilidade do direito, não é possível verificar a alegada alteração da mudança de horários ou desrespeito ao descanso devido, por ausência de documentos nesse sentido, tampouco há a demonstração de que a alteração tenha extrapolado os limites da legalidade ou que tenha sido praticada com desvio de finalidade, sendo legítimo o exercício do poder discricionário pela administração para organizar os serviços e escalas de trabalho, desde que respeitados os limites constitucionais e legais a fim de atender o melhor atendimento e funcionamento do hospital.

Nesse aspecto, destaca-se que a via do remédio constitucional de mandado de segurança exige a prova inequívoca e indene de dúvidas, sendo vedada a dilação probatória. Logo, cabia a impetrante demonstrar de plano suas alegações, o que eu não se verificou.

Por fim, quanto ao
periculum in mora,
não há comprovação de que a impetrante esteja em risco de perder o cargo público ou de que a jornada estabelecida alegada efetivamente compromete sua saúde, tendo em vista que, conforme narrado, já cumpria a jornada semanal no mesmo número de horas, e não foi verificada incompatibilidade de horários, tampouco demonstrado o desrespeito ao intervalo de descanso anterior. Logo, os riscos mencionados são meramente hipotéticos e não restaram evidenciados documentalmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a medida liminar.
(...)”

(id. 298783866).

Irresignada, a Agravante aduz, em síntese, que: (1) lhe foi imposta nova escala de trabalho sem qualquer justificativa formal e sem a sua participação, embora, há anos, atue em regime misto, com jornada diurna e intervalos regulares entre os plantões; e (2) a alteração acarreta risco à sua saúde física e mental, além de inviabilizar o exercício do direito constitucional à acumulação de cargos públicos compatíveis.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado por Elisângela Lins Duarte, servidora pública estadual, contra suposto ato coator atribuído à Diretora da referida unidade hospitalar, Milena Borges Leal Polizel, consubstanciado na imposição de nova escala de trabalho, a vigorar a partir de junho de 2025, estabelecendo plantões noturnos das 19h às 07h, seguidos de jornada diurna das 07h30 às 17h, sem o intervalo mínimo de descanso entre os turnos.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Impetrante possui dois vínculos com a Secretaria de Estado de Saúde, sob as matrículas ns. 73304-4 e 73304-5, correspondentes às jornadas de 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente (ids. 298783863).

Conforme a escala de trabalho referente ao mês de abril de 2025, a servidora, em regra, atuava em regime noturno (exemplo: das 19h às 07h) ou em plantões diurnos. Verifica-se, entretanto, a designação em poucos dias para plantões noturnos seguidos de jornada diurna, como nos dias 28 e 30 de abril de 2025, nos quais consta o cumprimento de jornada das 12h às 18h e, posteriormente, das 19h às 07h (id. 298783863 e seguintes).

Já na escala de junho de 2025, objeto da impugnação, passou a constar em plantões noturnos das 18h às 06h e em jornada diurna das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h (id. 298783863 e ss).

Como bem apontado na manifestação ministerial, os documentos indicam a existência de intervalo entre o término do plantão noturno e o início da jornada diurna, bem como horário intervalo na jornada diurna, não se verificando jornada ininterrupta ou extrapolação da carga horária legal.

Ademais, cumpre destacar que a Administração Pública detém discricionariedade para dispor sobre a jornada e a escala de trabalho de seus servidores, desde que respeitados os limites legais e os princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e eficiência. O controle judicial de atos discricionários limita-se à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador quanto aos critérios de conveniência e oportunidade.

No caso em exame, não se evidencia, a princípio, nos documentos acostados elemento robusto indicativo de desvio de finalidade, perseguição funcional ou afronta manifesta a direito líquido e certo. Eventuais abusos deverão ser apurados em sede própria, mediante instrução probatória adequada.

Insta ressaltar, por fim, que, pela sua natureza, o mandado de segurança exige prova pré-constituída e indene de dúvidas, sendo incabível dilação probatória.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO – SEGURANÇA NAS ESCOLAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa. Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, postulada no writ”. (N.U 1003947-41.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1003945-71.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a decisão que negou o pedido liminar, postulado na ação de base.

(N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Por tais considerações, tenho que, de fato, os requisitos exigidos para a concessão da liminar não foram preenchidos, o que implica o desprovimento do presente Recurso.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Elisangela Lins Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025